Tribunal: CARF
Processo: 13433.721259/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.721259/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.557 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
QUEIROZ GALVAO ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. DEFINIÇÃO DO
CONCEITO
DE
INSUMOS
À
LUZ
DOS
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
Despesas consideradas como essenciais e relevantes, desde que incorridas no
processo produtivo da Contribuinte, geram créditos de PIS e COFINS no
regime não cumulativo, conforme entendimento em sede de recursos
repetitivos do STJ, que sugere a aferição casuística da aplicação.
ÔNUS DA PROVA.
No processo administrativo fiscal o ônus da prova do crédito tributário é do
contribuinte. Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu
pretenso direito, a manutenção da decisão deve ser mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
parte do Recurso Voluntário, no tocante às matérias preclusas e, na parte conhecida, em dar-lhe
provimento parcial para reverter as glosas efetuadas, exclusivamente quanto aos aluguéis de
máquinas e de equipamentos utilizados nas atividades da empresa, atendidos os demais
requisitos dos §§ 2o e 3o dos arts. 3o das Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003 e legislação
pertinente à matéria.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.721259/2011-19
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.557 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721259/2011-19

Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep – de
no 03628.63156.280808.1.1.08-1903, protocolado em 28 de agosto de 2008– no valor de
R$ 46.336,84, referente ao primeiro trimestre de 2005.
A Delegacia da Receita Federal (DRF) em Mossoró/RN não reconheceu o crédito
alegado, indeferiu o Pedido de Ressarcimento e não homologou as compensações
vinculadas.
Do relatório fiscal
Para fins de análise do Pedido de Ressarcimento, a DRF intimou a contribuinte a
apresentar a seguinte documentação:
. Contabilidade em meio magnético do período;
. Arquivo SINTEGRA, em meio digital, conforme convênio ICMS 57/95 e suas
alterações, recepcionado e validado pela Secretaria de Tributação do Estado do Rio
Grande do Norte (todos os estabelecimentos);
Memória de cálculo (1a memória de cálculo) da apuração dos créditos constantes do
pedido de ressarcimento objeto da análise, conforme planilhas de apuração constantes
de um CD-ROM fornecido pela fiscalização, onde foram informados através da planilha
“Fiscon_Crédito” todos os itens que compõem as Notas Fiscais de aquisição de insumos
com direito a crédito, bem como as operações referentes às saídas informadas na
planilha “Fiscon_Contribuição”;
. Memória de cálculo de apuração dos créditos (2a memória de cálculo) e as notas fiscais
de composição dos créditos;
. Dacon do trimestre;
. Livros Fiscais (apuração do ICMS, Entradas e Saídas).
. Planilha de título Descrição do Processo Produtivo.
A Autoridade Fiscal relata que a empresa fiscalizada informou em Dacon ter auferido
receita decorrente da exportação, para o exterior, de seus produtos, receitas da Atividade
Rural e Outras Receitas. Informa que, conforme balancete das contas contábeis das
receitas, essas outras receitas são na verdade receitas financeiras auferidas pelo
contribuinte.
Quanto aos créditos, relata que a empresa informou que apurou créditos decorrentes da
aquisição de bens utilizados como insumos, de serviços utilizados como insumos, de
despesas de energia elétrica, de despesas com alugueis de máquinas e equipamentos
locados de pessoas jurídicas e utilizados nas atividades da empresa e de despesas
financeiras de empréstimos e financiamentos obtidos junto a pessoas jurídicas.
Informa que a empresa, intimada, apresentou os livros contábeis (meio magnético), as
Notas Fiscais utilizadas para apuração dos créditos utilizados no DACON, assim como
as memórias de cálculo contendo a relação dessas Notas Fiscais, documentos em anexo,
de onde foram extraídas, após análises desses documentos, as relações (compostas de
planilhas) de Notas Fiscais de Insumos Aceitas (1o trimestre de 2005) – janeiro –
fevereiro - março (uma planilha para cada mês do trimestre); de Notas Fiscais de
Insumos Glosadas (1o trimestre de 2005) – janeiro – fevereiro - março (uma planilha
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.557 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721259/2011-19

para cada mês do trimestre); de Notas Fiscais e Faturas de Serviços, de Fretes, de
Energia, de Aluguel Aceitas e Relativas ao 1o trimestre de 2005 (janeiro – fevereiro -
março); e de Notas Fiscais e Faturas de Serviços, de Fretes, de Energia, de Aluguel
Glosadas e Relativas ao 1o trimestre de 2005 (janeiro – fevereiro - março). Todas essas
planilhas estão em anexo.
Na análise dos valores pleiteados, foram confrontadas as informações registradas na
contabilidade e no Dacon com as contidas nos arquivos de memória de cálculo e nas
notas fiscais de entradas.
A Autoridade Fiscal glosou os créditos pleiteados em desacordo com a legislação de
regência - Leis nos 10.637/2002 (Contribuição para o PIS/Pasep) e 10.833/2003 (Cofins)
e nas Instruções Normativas SRF nos 247/2002 (Contribuição para o PIS/Pasep) e
404/2004 (Cofins) – como segue.
Bens utilizados como insumo
Consta do Relatório Fiscal: que a contribuinte pleiteou créditos relativos à aquisição de
produtos que caracteriza como intermediários em seu processo de industrialização; que
foram glosados aqueles valores relativos a tais insumos constantes nas planilhas de
memória de cálculo (1o memória de cálculo apresentada), cuja documentação não foi
entregue pela empresa, conforme preceitua o art. 65 da IN RFB no 900/2008; que
também foram glosados aqueles valores relativos aos insumos intermediários cujas
documentações apresentadas estavam ilegíveis. Em relação aos demais produtos, cujas
notas fiscais foram entregues, mas os valores foram glosados, a Fiscalização assim
coloca:
Dessa forma, insumos indiretos de produção são aqueles que sofrem
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação. Como conseqüência os produtos classificados nas planilhas de
memória de cálculo em anexo, como cloro, mantas aquecedoras, cálcio
hypocal, calcário, cimento, estacas, redes, caixa de isopor, fita adesiva,
vergalhões, oxigênio, telas plásticas, cordas, tijolos, ácido muriático,
mangueiras, balança, barrotes, blocos de alvenaria, cal hidratado, tanques,
motor, canoa, varas, impressor, fertilizantes para solo, lonas plásticas, óleo
diesel, gasolina, brita, etc, não são aptos a gerar créditos de PIS não-
cumulativo, já que não sofrem alteração decorrente da ação exercida
diretamente sobre o produto final, comumente o camarão, tendo sido glosados
para efeito de apuração da base de cálculo dos referidos créditos os valores
decorrentes das aquisições dos mencionados produtos, cujas notas fiscais
também estão relacionadas nas planilhas NOTAS FISCAIS DE INSUMOS
GLOSADAS - 1o TRIMESTRE DE 2005 (JANEIRO – FEVEREIRO - MARÇO),
sendo que foi confeccionada uma planilha para cada mês do trimestre, num
total de três planilhas, docs. em anexo.
Serviços utilizados como insumos
Em relação aos serviços considerados pela fiscalizada como insumos de seu processo
produtivos, a Autoridade Fiscal relata que, primeiramente, foram glosados todos os
valores discriminados nas planilhas de memória de cálculo referentes a serviços, cujas
documentações comprobatórias não foram entregues e, posteriormente, também foram
glosados todos os valores discriminados nas planilhas de memória de cálculo referentes
a serviços, cujas notas fiscais fazem referencia à prestação de serviços não aplicados ou
consumidos na fabricação de produtos destinados à venda (comumente o camarão),
como, por exemplo, terraplenagem, corte de concreto, etc, estão discriminados na
planilha NOTAS FISCAIS E FATURAS DE SERVIÇOS, DE FRETES, DE
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.557 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721259/2011-19

ENERGIA, DE ALUGUEL GLOSADAS E RELATIVOS AO 1o TRIMESTRE DE
2005 (JANEIRO – FEVEREIRO - MARÇO). Para esse trimestre, após análise da
documentação entregue, não houve nenhum serviço aceito para fins de aproveitamento
de créditos por parte desta fiscalização.
Despesas com energia elétrica
Das despesas com energia elétrica relacionadas nas planilhas de memória de cálculo,
foram glosadas aquelas para as quais não foram entregues as documentações
comprobatórias e, em seguida, foram glosados os valores cuja análise da documentação
demonstrou que a energia elétrica não foi consumida nos estabelecimentos da empresa;
as despesas glosadas estão discriminados na planilha NOTAS FISCAIS E FATURAS DE
SERVIÇOS, DE FRETES, DE ENERGIA, DE ALUGUEL GLOSADAS E RELATIVAS
AO 3o TRIMESTRE DE 2003 (JULHO – AGOSTO - SETEMBRO).
Despesas com alugueis de máquinas e equipamentos locados de pessoas jurídicas e
utilizados nas atividades da empresa
A Autoridade Fiscal relata que foram glosadas as despesas relacionadas nas planilhas de
memória de cálculo: para as quais não foi apresentada documentação comprobatória,
conforme art. 65, da IN RFB 900/2008; cujas notas fiscais demonstram que as máquinas
e equipamentos alugados não se relacionam diretamente às atividades produtivas da
empresa. Os valores glosados pela fiscalização estão discriminados na planilha NOTAS
FISCAIS E FATURAS DE SERVIÇOS, DE FRETES, DE ENERGIA, DE ALUGUEL
GLOSADAS E RELATIVAS AO 3o TRIMESTRE DE 2003.
Despesas com armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda
Foram glosadas as despesas para as quais documentação apresentada pela empresa para
comprovar a despesa com o armazenamento ou com o frete na venda, revelou que na
verdade tal operação indicou a compra de brita (conforme nota fiscal no 6203 da
empresa Construções e Empreendimentos Mercantis Ltda). Não foram identificadas
outras documentações referentes a armazenamento ou de frete na vendas.
Despesas financeiras de empréstimos e financiamentos obtidos junto a pessoas
jurídicas
Informa a Autoridade Fiscal que esse tipo de despesas não consta nas planilhas de
memória de cálculo, assim como também não foram entregues documentos
comprobatórios correspondentes. E que, sendo assim, não foram reconhecidos créditos
vinculados a essas despesas, nos termos do art. 65, da IN RFB 900/2008.
Da manifestação de inconformidade
A recorrente, inicialmente, contesta a glosa de valores da base de cálculo do crédito com
base no art. 65 da IN 900/2008. Alega que o fundamento jurídico utilizado no despacho
decisório está equivocado, acarretando na nulidade da glosa quanto aos créditos
pleiteados. Aduz que “a glosa deve ser reformada” em virtude do fundamento legal
utilizado ser equivocado, eis que a IN 900/2008 não pode ser aplicada retroativamente
ao Pedido de Ressarcimento e declaração de compensação realizadas sob a égide de
outra legislação. Com suporte em jurisprudência judicial, defende que o entendimento
adequado é de que a legislação aplicável à compensação tributária é aquela vigente no
momento do encontro de contas.
Requer, então, que “a reforma do despacho decisório para que seja admitido o crédito
pleiteado quanto aos custos relativos aos bens utilizados como insumos”. Contesta as
glosas realizadas com fundamento na falta de apresentação da documentação
comprobatória, alegando que a autoridade fiscal não teria observado que todas as
informações fiscais solicitadas foram atendidas, desprezando a comprovação de todas as
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.557 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721259/2011-19

despesas indicadas mediante especificação das Notas Fiscais, “apegando-se a
formalidade em detrimento da essência”. Em nome do Princípio da Verdade Material
defende que o despacho decisório deve ser reformado pois, “apesar dos equívocos
cometidos ou ausência de documentos no procedimento de fiscalização”, a realidade dos
fatos demonstra que as despesas foram efetivamente incorridas, conforme foram
demonstradas na “Planilha de detalhamento dos créditos e nota fiscais apresentadas” e
devidamente lançadas na contabilidade. Defende que as despesas glosadas estão
comprovadas nos autos. Nesse sentido diz que segue em anexo os documentos
comprobatórios das despesas com aquisição de bens e serviços (antes já apresentadas),
das despesas com energia ocorridas no trimestre, das despesas com aluguéis de
máquinas e equipamentos e das outras operações com direito de crédito.
Contesta as glosas dos valores correspondentes às aquisições de bens e serviços
utilizados como insumo. Nesse sentido, alega, inicialmente, que as leis que instituíram
a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins, não cumulativas, não definiram o que são
"insumos" e nem obrigam à utilização subsidiária de outras legislações para se extrair
tal conceito e que, desse modo, o legislador quis utilizar o sentido comum desse
vocábulo na linguagem, desde que em consonância com sua regra-matriz de incidência
tributária. Aduz que o conceito de "insumos" deve ser interpretado à luz da atividade
econômica de cada contribuinte, sob pena de descumprimento da previsão do art. 195, §
12, da CF/88 e aplicação de tratamento anti-isonômico. Afirma que o termo "insumos"
tem o mesmo sentido e significado na linguagem comum em todo o território nacional,
isto é, representa cada um dos elementos, diretos e indiretos, necessários à produção de
bens e serviços. Reclama que, apesar disso, a Receita Federal, ao "interpretar e aplicar"
a legislação fiscal, editando os atos normativos e as instruções necessárias à sua
execução, disciplinou ilegalmente sobre "insumos" nas Instruções Normativas no
247/2002 e no 404/2004, porquanto extrapolou os limites de sua competência, ao fixar
uma interpretação restritiva a esse termo. Alega que, entretanto, o entendimento adotado
pelo despacho decisório recorrido, com base nas Instruções Normativas citadas, está
sendo alterado pelo CARF que em recentes julgados tem afastado completamente os
critérios do IPI, decidindo-se pela aplicação do conceito de despesas necessária para
fins de apuração dos créditos. Defende que, desse modo, restou decidido que o conceito
de insumo aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins deve ser o mesmo
aplicável ao imposto de renda, visto que, para se auferir lucro, é necessário antes se
obter receita. Requer, então, que os créditos tomados como insumos sejam analisados
sob a ótica dos julgamentos do CARF, aplicando o conceito de despesa operacional e
custos do RIR (artigo 290 RIR/99).
Contesta a glosa dos créditos apurados quanto às despesas de aluguéis de máquinas e
equipamentos alegando que “a legislação que rege a matéria não faz distinção se foram
utilizados na produção de bens ou serviços ou nas atividades administrativas”.
No mais, considerando que a “motivação reside no argumento do despacho decisório de
que os créditos apresentados em Planilha e informações prestadas são inconsistentes”,
requer a realização de perícia contábil; indica o perito e coloca os seguintes quesitos:
1. Identifique o perito contábil com base nas Notas Fiscais de aquisição qual o
valor dos créditos do PIS/PASEP não cumulativo - exportação do 1°
trimestre/2005, observando o critério de despesas e custo operacional do
Regulamento do Imposto de Renda, em conformidade com o entendimento do
CARF, levando em consideração todos os documentos anexados à presente
impugnação.
2. Especifique o Sr. Perito quais os valores relativos aos custos e despesas com
ENERGIA ELÉTRICA, ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,
e
DESPESAS
FINANCEIRAS
DE
EMPRÉSTIMOS
E
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.557 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721259/2011-19

FINANCIAMENTOS, considerando além dos registros contábeis, as Planilhas
e comprovantes já anexados durante a faze de fiscalização;
3. Especifique o Sr. Perito qual o valor despendido pela Impugnante quanto a
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS E SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS no 1° trimestre de 2005, com base nos registros contábeis e
documentos fiscais, em especial a DACON e Notas Fiscais.
Requer o reconhecimento do crédito e homologação das compensações.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Florianópolis (SC)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, no acórdão de fls. 564/582, e a decisão
foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do crédito
utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e compensação.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
Em estando presentes nos autos do processo os elementos necessário e suficientes ao
julgamento da lide estabelecida, prescindíveis são as diligências e perícias requeridas
pelo contribuinte, cabendo a autoridade julgadora indeferi-las.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PIS/PASEP.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
HIPÓTESES
DE
CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep são somente as previstas na legislação de regência, dado
que esta é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento, não
estando suas apropriações vinculadas à caracterização de sua essencialidade na
atividade da empresa ou à sua escrituração na contabilidade como custo operacional.
PIS/PASEP. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. CONCEITO DE
INSUMO.
No regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep, somente são considerados
como insumos, para fins de creditamento de valores: os combustíveis e lubrificantes, as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de sua aplicação direta na prestação de
serviços ou no processo produtivo de bens destinados à venda; e os serviços prestados
por pessoa jurídica, aplicados ou consumidos na prestação de serviços ou na produção
ou fabricação de bens destinados à venda.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.557 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721259/2011-19

Insatisfeita com a decisão a empresa contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls. 600/627) com os seguintes argumentos:
III — DA AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
IV - DA NÃO APLICAÇÃO DA IN 900/2008.
IV -POSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO –
VERDADE MATERIAL;
V -DO CONCEITO DE INSUMO;
VI — DO NECESSÁRIO CONHECIMENTO DO PROCESSO PRODUTIVO
DO CAMARÃO: A ESSENCIALIDADE DOS BENS E SERVIÇO DECLARADOS COMO
INSUMOS;
VII- DESPESAS FINANCEIRAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.
VIII - DA NECESSÁRIA CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA;
IX — DA NECESSÁRIA CORREÇÃO MONETÁRIA.
Observo ainda que o Relatório Fiscal esta nas fls. 429/441, o despacho decisório
esta nas fls. 455/458 e a manifestação de inconformidade esta nas fls. 463/489.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep – com base no art. 3o da Lei n° 10.637/2003 - de no 03628.63156.280808.1.1.08-1903,
protocolado em 28 de agosto de 2008– no valor de R$ 46.336,84, referente ao primeiro trimestre
de 2005 que não foi homologada.
I - DO CONCEITO DE INSUMOS
Inicialmente, importa destacar que, a jurisprudência recente do CARF tem
afastado a interpretação restritiva consolidada no âmbito do IPI e rejeitado a aplicação do
conceito mais amplo de insumos consagrado na legislação do Imposto sobre a Renda, posto que
o judiciário também tem entendido que cabe a relativização do conceito de insumos analisando
caso a caso, conforme veremos.
Nesse sentido o conceito de insumos, no âmbito do PIS/PASEP e COFINS,
pressupõe que os bens ou serviços sejam consumidos durante o processo produtivo (ou de
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.557 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721259/2011-19

prestação de serviços) e dentro de seu espaço, salvo expressas disposições legais, como é o caso
das despesas com frete e armazenagem nas operações de comercialização, as quais se dão após o
término do processo produtivo, mas geram direito a crédito de PIS/PASEP e da COFINS por
inequívoca previsão normativa: das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
Sobre o tema é importante destacar os ensinamentos de Marco Aurélio Greco com
o seguinte posicionamento:
"Por outro lado, nas contribuições, o §11 do artigo 195 da CF não fixa parâmetros para
o desenho da não cumulatividade o que permite às Leis mencionadas adotarem a técnica
de mandar calcular o crédito sobre o valor dos dispêndios feitos com a aquisição de
bens e também de serviços tributados, mas não restringe o crédito ao montante cobrado
anteriormente. Vale dizer, a não cumulatividade regulada pelas Leis não tem o mesmo
perfil da pertinente ao IPI, pois a integração exigida é mais funcional do que apenas
física.
Assim, por exemplo, no âmbito do IPI o referencial constitucional é um produto (objeto
físico) e a ele deve ser reportada a relação funcional determinante do que poderá, ou
não, ser considerado "insumo". Por outro lado, no âmbito de PIS/COFINS a
referência explícita é a "produção ou fabricação", vale dizer às ATIVIDADES e
PROCESSOS de produzir ou fabricar, de modo que a partir deste referencial
deverá ser identificado o universo de bens e serviços reputados seus respectivos
insumos. (grifei)
Por isso, é indispensável ter em mente que, no âmbito tributário, o termo "insumo" não
tem um sentido único; a sua amplitude e seu significado são definidos pelo contexto em
que o termo é utilizado, pelas balizas jurídico normativas a aplicar no âmbito de
determinado imposto ou contribuição, e as conclusões pertinentes a um, não são
automaticamente transplantáveis para outro.
(...)
No caso, estamos perante contribuições cujo pressuposto de fato é a receita ou o
faturamento, portanto, sua não cumulatividade deve ser vista como técnica voltada a
viabilizar a determinação do montante a recolher em função deles (receita/faturamento).
Enquanto o processo formativo de um produto aponta no sentido de eventos a ele
relativos, o processo formativo da receita ou do faturamento aponta na direção de todos os
elementos (físicos ou funcionais) relevantes para sua obtenção. Vale dizer, por mais de urna
razão, o universo de elementos captáveis pela não-cumulatividade de PIS/COFINS é mais amplo
que o do IPI." 1
A jurisprudência majoritária do CARF se orienta, portanto, no sentido de vincular
o conceito de insumos à relação de pertinência ou inerência da despesa incorrida com o limite
espaço-temporal do processo produtivo (ou de prestação de serviços).
Tal matéria foi levada ao poder judiciário e, em decisão recente, o Superior
Tribunal de Justiça, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), vejamos a decisão:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO

1 GRECO, Marco Aurélio. Conceito de Insumo à luz da legislação de PIS/COI1NS. Revista I Fórum de Direito
Tributário, v. 34, jul./ago. 2008.
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.557 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721259/2011-19

ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentamse as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o
1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Conforme se verifica, o STJ relativizou o conceito, atribuindo a análise do caso
concreto a responsabilidade por decidir a essencialidade e a relevância, afastando, desse modo,
aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no 247/2002 e 404/2004. Assim, o
STJ assimilou uma concepção de insumos que é intermediária, distinta daquelas albergadas pela
legislação do IPI e do Imposto de Renda.
O conceito formulado pelo STJ, baseado na essencialidade e relevância é de
grande abrangência e não esta vinculado a conceitos contábeis (custos, despesas, imobilizado,
intangíveis e etc), de forma que a modalidade de creditamento sobre a aquisição de insumos deve
ser vista como regra geral de apuração de créditos para as atividades de produção de bens e de
prestação de serviços, sem prejuízo das demais hipóteses previstas em lei.
Em suma, o REsp 1.221.170 consignou dois importantes posicionamentos acerca
do conceito de insumo contrário ao que constava nas instruções normativas 247/02 e 404/04: (i)
a possibilidade de creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados à
venda ou prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou serviço
comercializados, assim como (ii) o afastamento expresso de qualquer necessidade de contato
físico, desgaste ou alteração química do bem para que se permita o creditamento.
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.557 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721259/2011-19

Por oportuno e não menos relevante, é importante trazer o que foi proposto pelo
ilustre Ministro Mauro Campbell em relação ao “Teste de Subtração” 2 no julgamento do REsp
1.221.170, pois muito embora não conste na tese firmada pelo STJ, a Receita Federal entendeu
que corresponde a uma importante ferramenta para identificar a essencialidade ou relevância de
determinado item para o processo produtivo, quando publicou o Parecer Normativo COSIT 5/18
uniformizando o seu entendimento sobre o conceito de insumos para fins da apuração de créditos
da não cumulatividade da contribuição para o PIS e COFINS.
Entendo que andou bem o STJ, em especial da leitura de seu voto condutor, que
de forma clara determina a necessidade de aferição casuística da aplicação do conceito de
insumos a determinado gasto, tendo sempre em vista a atividade desempenhada pelo
contribuinte. Sendo de relevante importância a fase instrutória do processo administrativo.
II- QUESTÕES PROCESSUAIS
Esclarecido o posicionamento desta relatoria, passamos a analisar o caso concreto
posto em julgamento acerca das glosas que foram objeto de recurso.
Inicialmente cabe esclarecer as questões processuais pertinentes ao que envolve o
processo administrativo fiscal, sendo imperioso destacar que independente do conceito de
insumos para crédito do PIS e da COFINS adotado por esta relatoria, a ausência de provas ou a
ausência de impugnação especifica terá como resultado a manutenção da glosa.
No caso em tela cabe a análise da dinâmica processual que envolve o pedido feito
pelo contribuinte, a fiscalização realizada pela Receita Federal para análise do pedido, o
Despacho Decisório acerca do pedido, a impugnação ao Despacho decisório, o julgamento da
DRJ acerca da impugnação realizada e o Recurso Voluntário dirigido a 2a instância – CARF.
No que se referem as matérias processuais que deve ser levada em consideração
no julgamento do caso há as questões relacionadas a produção das provas e a impugnação
específica das glosas realizadas pela fiscalização, sendo certo que a ausência de impugnação
específica envolve, preclusão processual, ausência de contraditório e supressão de instâncias.
Sobre as provas a serem produzidas, nos casos em que a fiscalização alegou
ausência de informações previamente solicitadas e a empresa contribuinte não as apresentou
junto com a Manifestação de Inconformidade, prevalece o entendimento de que o ônus da prova
é do contribuinte.
A oportunidade de apresentar as provas aqui discutidas esta prevista na legislação
do processo administrativo fiscal, Decreto n.o 70.235 que assim determina:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)

2 Segundo o voto do ministro Mauro Campbell, seriam considerados insumos os bens e serviços "cuja subtração
importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade
da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes".
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.557 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721259/2011-19

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
A comprovação do seu direito ao ressarcimento, com a apresentação de toda a
documentação necessária a dar respaldo ao pedido é ônus do contribuinte sendo esse o
entendimento amplamente abordado pela jurisprudência do CARF. Nesse sentido foi julgado o
acórdão n.o 3302-006.926, de relatoria do conselheiro Raphael Madeira Abad, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/01/2013
ÔNUS
DA
PROVA.
PRECLUSÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF
DESACOMPANHADA DE PROVAS CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS QUE
SUSTENTEM A ALTERAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL.
No processo administrativo fiscal o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte
(Artigo 373 do CPC). Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu
pretenso direito, a manutenção do despacho decisório que não homologou o pedido de
restituição deve ser mantido, sendo que o momento legalmente previsto para a juntada
dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente, especialmente notas fiscais
ou documentos contábeis, é o da apresentação da Impugnação ou Manifestação de
Inconformidade, salvo as hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua
apresentação extemporânea, notadamente quando por qualquer razão era impossível que
ela fosse produzida no momento adequado.
Conforme acima já mencionado, cabe ao contribuinte impugnar e especificar as
suas razões que justificariam a reforma do Despacho Decisório. O diploma legal, Decreto n.o
70.235 de 1972, é claro ao estabelecer que a ausência de impugnação induz a preclusão,
vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Feitos esses esclarecimentos passo agora ao julgamento dos pontos que foram
objeto do recurso, na ordem em que foram expostos no recurso para uma melhor didática.
IV - DA NÃO APLICAÇÃO DA IN 900/2008.
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.557 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721259/2011-19

Alega o recorrente eventual nulidade do despacho decisório que utilizou a IN
900/2008 como fundamentação para glosas, em específico do artigo 653. A recorrente alega em
síntese que:
E outro não poderia ser o entendimento, haja vista que segundo dispõe o artigo 96 do
Código Tributário Nacional, a legislação tributária compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes, o que evidencia a
nulidade apontada, posto que a IN 900/2008 não era a legislação vigente à época do
encontro de contas.
Assim, o entendimento adequado e em conformidade com a jurisprudência pátria,
conforme restará demonstrado, é o de que a legislação aplicável à compensação
tributária é aquela vigente no momento do encontro de contas, não havendo que se
vislumbrar a aplicação retroativa da IN 900/2008, conforme defendido pelo Órgão
Julgador.
Então entende o recorrente que a utilização da IN 900/2008 por ter sido editada
posteriormente a data da apuração das contas maculou o Despacho Decisório de vício de
fundamentação e por essa razão cerceou o seu direito de defesa.
Sobre esse fato o julgador de piso destacou que:
No caso, entretanto, a menção da IN 900/2008 pela Autoridade Fiscal não justifica a
anulação do despacho decisório, haja vista não ter implicado em preterição do direito de
defesa, conforme previsto no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 e nem consistir de erro
de fundamentação legal do feito fiscal.
(...)
Não obstante, acrescente-se que apesar de ser possível a aplicação retroativa de norma
procedimental (§ 2o do art. 144, do Código Tributário Nacional), tal não seria necessário
no presente caso, haja vista que o que consta do art. 65 da IN 900/2008 já era previsto
nas IN anteriores, notadamente na IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, vigente
à época da apresentação do PER em análise, como segue: (...)
Entendo que de fato não houve prejuízo ao recorrente ter o despacho decisório
tratar de regras procedimentais mencionando a IN 900/2008, já que ainda que fosse mencionada
a IN 600/2005 o procedimento adotado seria o mesmo.
Por uma questão de ausência de prejuízo a parte e de economia processual a
melhor medida que se impõe é a superação desses argumentos, visto que, o retorno dos autos a
unidade preparadora para correção do vício não mudaria em nada o resultado da decisão. A título
de comparação apresento abaixo o disposto nas duas INs:
IN 600/2005
IN 900/2008
Art. 4 o A autoridade da SRF competente para decidir
sobre a restituição poderá condicionar o reconhecimento
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir
sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a

3 Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a
compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência
fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.557 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721259/2011-19

do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, bem como determinar realização de diligência fiscal nos
estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja
verificada, mediante exame de sua escrituração contábil
e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
(...)
Art. 24. A autoridade da SRF competente para decidir
sobre o pedido de ressarcimento de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à
apresentação de documentos comprobatórios do referido
direito, bem como determinar a
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos da
pessoa jurídica a fim de que seja verificada, mediante
exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão
das informações prestadas.(...)
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive
o reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados
pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela SRF.
§ 1 o A compensação de que trata o caput será efetuada
pelo sujeito passivo mediante apresentação à SRF da
Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante a apresentação à SRF do
formulário Declaração de Compensação constante do
Anexo IV , ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório.
compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos
magnéticos, bem como determinar a realização de
diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo
a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração
contábil
e
fiscal,
a
exatidão
das
informações prestadas.

Outrossim, eficácia de normas procedimentais são retroativas e nesse sentido já
foi decido na câmara superior, no acórdão n.o 1801-000.602, de relatoria da conselheira Maria de
Lourdes Ramirez, vejamos:
Ementa: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2003
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. Somente são dedutíveis do
IRPJ apurado no ajuste anual as estimativas pagas em conformidade com a lei. O
pagamento a maior de estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento e,
com o acréscimo de juros à taxa SELIC, acumulados a partir do mês subseqüente ao do
recolhimento indevido, pode ser compensado, mediante apresentação de DCOMP.
Eficácia retroativa da Instrução Normativa RFB no. 900/2008. RECONHECIMENTO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA. Inexiste reconhecimento
implícito de direito creditório quando a apreciação da restituição/compensação
restringe-se a aspectos como a possibilidade do pedido. A homologação da
compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez superada esta questão,
depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela
autoridade administrativa que jurisdiciona a contribuinte.
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.557 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721259/2011-19

Nesse sentido, entendo que não houve erro da unidade de origem em fundamentar
a sua apuração na IN 900/2008 devido a sua eficácia retroativa, além disso entendo que por
ausência de prejuízo a parte não há o que se falar em nulidade da decisão e por essa razão
mantenho a decisão de piso.
IV -POSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO –
VERDADE MATERIAL;
Sobre esse ponto a recorrente alega que deveria a fiscalização buscar dentre os
documentos apresentados as comprovações necessárias ao que foi glosado por ausência de
provas em respeito ao princípio da verdade material, conforme se verifica nos destaques:
Desse modo, a reforma da decisão se justifica diante da aplicação do princípio Cia
verdade material, isto é, apesar de eventuais equívocos cometidos ou da suposta
ausência de documentos no procedimento de fiscalização, a realidade dos fatos
demonstra que as despesas foram efetivamente incorridas, tendo em vista os
documentos fornecidos quando do atendimento ao Termo de Intimação Fiscal, dentre os
quais o Razão Contábil e as Notas Fiscais delineadas, especificamente no que toca:
(i) Aos BENS INTERMEDIÁRIOS UTILIZADOS COMO INSUMOS;
(ii) SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
(iii) Às despesas de ENERGIA ELÉTRICA
(iv) Às despesas de ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
(v) Às despesas com armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda
(vi) Às despesas financeiras de empréstimos e financiamentos obtidos junto a
pessoas jurídicas.
Entendo que a argumentação é genérica e deixa de demonstrar de forma específica
em que ponto cabe a análise e em quais documentos estão as comprovações das despesas
glosadas, pois conforme já relatado, o ônus da prova é do contribuinte que pleiteia ressarcimento
de despesas, para isso durante o procedimento de fiscalização o fisco realiza inúmeras
intimações.
Caberia ao recorrente em sua defesa apontar a despesa que pretende comprovar e
a comprovação de referida despesa dentro dos autos, indicando ao julgador de qual ponto
específico esta recorrendo da decisão de piso atendendo assim a regra de devolver para o CARF
a revisão de matéria especificada.
No que se refere as despesas glosadas por ausência de comprovação, a busca pela
verdade material não substitui a obrigação do recorrente de demonstrar em que consistem as suas
provas, também não transfere o ônus da prova ao fisco e por essa razão mantenho a decisão de
piso.
V -DO CONCEITO DE INSUMO
Sobre o conceito de insumos já me manifestei acima quanto ao posicionamento da
minha relatoria que esta em consonância com as jurisprudências dos Tribunais Superiores e do
CARF e é dentro do conceito de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-007.557 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721259/2011-19

imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Conforme já destacado, os insumos que geram direito a crédito, devem estar
abrangidos pelos critérios:
(...) (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o 1.221.170 PR (2010/02091150), Relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Ocorre que diferente do que foi tratado no tópico anterior, aqui não trata de glosas
de despesas por ausência de comprovação, mas sim pelo entendimento relativo ao conceito de
despesas operacionais do Imposto de Renda que não são suficientes para a reforma do julgado
posto que a recorrente não apontou os itens que pretende obter o crédito, bem como a sua
participação na atividade econômica no que se refere aos “bens utilizados como insumos e
serviços utilizados como insumos”, do respectivo trimestre.
Desta forma a apresentação do processo produtivo se torna inócua se não há o
detalhamento das rubricas que se inserem no contexto alegado, impossibilitando o julgador aferir
a luz do que dispõe o REsp 1.221.170 a análise do insumo diante a sua imprescindibilidade ou
importância para o desenvolvimento da atividade econômica da empresa.
Em sede de Recurso Voluntário, cabe ao recorrente apontar o insumo que
pretende se creditar e que por óbvio foi objeto da glosa, o que não foi feito nesse caso.
Ao analisar as alegações recursais foi especificado apenas as despesas com
aluguel de máquinas e equipamentos, vejamos:
Em relação às glosas mantidas, a decisão recorrida refere-se apenas às despesas com
aluguéis de máquinas e equipamentos, quais sejam LOCAÇÃO DE MUNCK,
LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR, LOCAÇÃO DE UM TRATOR e
LOCAÇÃO _DE. CAMINHÃO que supostamente não se relacionam diretamente à
atividade produtiva da empresa.
Tais despesas encontram-se provadas e nos termos dos artigos 43 e 45 da Lei
11.196/2005, que alteram a redação do inciso VI do art. 3° da Lei 10.833 e a redação do
inciso VI e § 13 do art. 3 da Lei 10.637/2002, desde 01/12/2005, são admissíveis
créditos calculados em relação a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização
na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Percebe-se, por conseguinte, que a manutenção de tais glosas, decorrente da
adoção do conceito restritivo de insumo, apenas confirma o total desconhecimento
do órgão julgador acerca da importância de tais instrumentos na produção do
camarão.
Entendo que no caso de despesas com aluguel de máquinas e equipamentos não se
submetem ao conceito de insumos pois o crédito decorre do que esta previsto na lei, vejamos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-007.557 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721259/2011-19

IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
A justificativa da fiscalização para operar as glosas, dentro do que foi
comprovado, foi a seguinte:
Primeiramente foram glosadas as despesas com alugueis de máquinas e equipamentos
locados de pessoas jurídicas relacionadas nas planilhas de memória de cálculo, cujas
documentações comprobatórias não foram entregues pela empresa (art. 65, da IN RFB
900/2008).
Prosseguindo, também foram glosados todos os valores discriminados nas planilhas de
memória de cálculo referentes a alugueis de máquinas e equipamentos, cujas notas
fiscais demonstram que as máquinas e equipamentos alugados não se relacionam
diretamente às atividades produtivas da empresa, que no caso, é a produção e venda
de camarão. É exemplo desses alugueis glosados o aluguel de retroescavadeira, de
tratores, de caminhão, etc.
Dentro desse conceito fático, considerando as despesas com aluguéis de máquinas
e equipamentos comprovadamente suportados pelo sujeito passivo, cabe a análise de seu direito
ao crédito com base na participação dessas despesas na atividade econômica da empresa.
O direito ao crédito esta descrito na lei que acima foi exposta, que no caso de
aluguéis máquinas e equipamentos exige que sejam utilizados nas atividades da empresa (mais
amplo) e não que se relacionem diretamente às atividades produtivas da empresa (mais
restrito) e por essa razão entendo que cabe o crédito dessas despesas, desde que devidamente
comprovadas.
Sendo assim, voto por reverter a glosa, do que foi devidamente comprovado, nas
despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa.
VII- DESPESAS FINANCEIRAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.
Alega a recorrente que não deveria ter ocorrida a glosa sobre despesas financeiras
de empréstimos e financiamentos e que há um excesso de formalismo por parte da fiscalização
vejamos:
O Órgão Julgador alega que a glosa das despesas com empréstimos e financiamentos
restou inconteste, diante da ausência de documentos comprobatórios.
Ocorre que, conforme já demonstrado, trata-se de excesso de formalismo que não se
coaduna com os preceitos regentes do processo administrativo tributário, uma vez que
os documentos apresentados pela Requerente, devidamente registrados em seus livros
contábeis, são mais que suficientes para comprovar a ocorrência das aludidas despesas.
Observo que não há informações sobre despesas financeiras de empréstimos e
financiamentos no relatório fiscal, bem como não há alegações sobre o tema no Manifesto de
Inconformidade e por óbvio a matéria não foi apreciada pelo julgador de piso.
Não havendo impugnação específica sobre essa suposta glosa ou ausência de
apreciação do pedido de crédito pela fiscalização na Manifestação de Inconformidade, restou
preclusa a oportunidade do recorrente fazê-lo, nos termos do artigo 17 do Decreto n.o 70.235 de
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-007.557 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721259/2011-19

19724, incorrendo em flagrante inovação recursal quando trata da matéria apenas em sede de
Recurso, conforme já relatado no tópico “questões processuais” acima exposto.
Acatar os argumentos do recurso seria o mesmo que incorrer em ofensa ao
princípio processual do contraditório e da ampla defesa, posto que não houve a oportunidade da
instância inferior apresentar as suas razões sobre o assunto.
Dentro dessas alegações não conheço dessa parte do recurso por estar preclusa e
ser uma inovação recursal, nos termos do artigo 17 do Decreto n.o 70.235 de 1972.
VIII - DA NECESSÁRIA CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA;
A recorrente requer que seja realizada diligência e/ou perícia, ocorre que no caso
dos autos, tal medida mostra-se desnecessária, visto que há nos autos todos os elementos
necessários e suficientes ao julgamento.
Este tem sido o entendimento adotado por esta Turma de Julgamento, conforme
decisão a seguir ementada:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
(...)
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência, quando tal providência se revela
prescindível para instrução e julgamento do processo.” (Processo no
10880.653302/2016-46; Acórdão no 3201-004.221; Relator Conselheiro Charles Mayer
de Castro Souza; sessão de 25/09/2018)
Nesse sentido, rejeito o pedido de diligência, pelos motivos acima expostos.
IX — DA NECESSÁRIA CORREÇÃO MONETÁRIA.
Sobre o pedido de incidência de correção monetária o CARF já se pronunciou por
súmula a qual me filio, vejamos:
Súmula CARF no 125 No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI,
da Lei no 10.833, de 2003.
Desse modo, não há respaldo legal que justifique o deferimento de correção
monetária no Ressarcimento de PIS e COFINS em regime não cumulativo.
Dispositivo
Diante do exposto não conheço da matéria preclusa e no que conheço voto por dar
parcial provimento ao Recurso voluntário para reverter a glosa, do que foi devidamente

4 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-007.557 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721259/2011-19

comprovado, nas despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos utilizados nas atividades
da empresa.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital